Tribunal: TJMT
Processo: 1000096-84.2020.8.11.0108
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000096-84.2020.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIANE DE SOUZA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAIMUNDO ALVES - CPF: 022.361.853-59 (APELANTE), CAMILO PEREIRA DA SILVA - CPF: 534.900.881-15 (ASSISTENTE), ERINALDO PAIXAO LOPES DA SILVA - CPF: 033.621.811-71 (ASSISTENTE), JONISVAN SOUZA SILVA - CPF: 622.589.151-04 (ASSISTENTE), JONNATHAS DE LIMA PASSOS - CPF: 974.717.042-68 (ASSISTENTE), BRUNO FELIPE DA SILVA SANTOS ANDRADE - CPF: 049.904.501-75 (ASSISTENTE), DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE TAPURAH/MT (ASSISTENTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE TAPURAH (ASSISTENTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE TAPURAH (REPRESENTANTE), ELIANE DE SOUZA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – APELOS DEFENSIVOS EM COMUM – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOSIMETRIA PENAL – AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO PEJORATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA – INVIABILIDADE – REDUÇÃO
EX-OFÍCIO
DA QUANTIDADE DE PENA EXASPERADA COM REFLEXO NO REGIME INICIAL DA PENA – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUTIVA PREVISTA LEI DE DROGAS – DESCABIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – EVIDÊNCIAS DE DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – DETRAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – MATÉRIA RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – POSSIBILIDADE – POSTULADA SUSPENSÃO DA CONDENÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 804 DO CPP E ARTIGO 98, § 3o, DA LEI N. 13.105/2015 – RECURSO DESPROVIDO. COM PROVIDENCIA DE OFÍCIO.

Não há como prosperar o pedido de absolvição do primeiro recorrente se a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida em poder do acusado se destinava à traficância.

Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3).

A quantidade e a natureza da droga são circunstâncias judiciais independentes e igualmente preponderantes, de modo que, não obstante a pequena quantidade, o fato de se tratar de pasta-base de cocaína, substância extremamente deletéria, justifica a exasperação da pena-base. Contudo, não no
quantum
utilizado, servindo como suficiente a exasperação em apenas 1 ano da pena-base.

Os indivíduos deixam de ser merecedores da causa especial de diminuição de pena, pois apesar da primariedade e ausência de antecedentes criminais, fica comprovado que estavam se dedicando há tempos a traficância, inclusive alguns deles mantendo a residência como referência de pondo de comercio ilícito de drogas
.

A detração prevista no art. 387, § 2o, do CPP será realizada apenas quando importar na alteração do regime prisional, caso contrário, competirá ao Juízo da Execução.

Não há falar em isenção das custas processuais, pois, ainda que a parte possa ser beneficiária da justiça gratuita, o artigo 804 do Código de Processo Penal determina a condenação do vencido em custas, podendo, contudo, ficar suspensa a exigibilidade.

Diante da atuação
ex-officio,
fixa-se a pena definitiva em 6 anos de reclusão, e inexistindo nos autos circunstâncias concretas que justifiquem a imposição do regime mais gravoso revela-se impositiva a modificação do regime fechado para o semiaberto, quando
o condenado não reincidente, e cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8
como prevê o art. 33, § 2o, “b”, do CP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Raimundo Alves
e
Eliane de Souza
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que os condenou pelo ilícito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, às penas idênticas de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 700 dias-multa (Id. 114941580, pp. 1-17).

O recurso defensivo busca a absolvição dos acusados por insuficiência de provas de autoria ou desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal. Alternativamente, requer o afastamento da negativação das circunstâncias natureza e quantidade das drogas; aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 2/3; a detração do período de custódia cautelar, com a alteração do regime de cumprimento de pena e aplicação de penas restritivas de direitos; por fim, a suspensão da condenação ao pagamento de custas processuais (Id. 114941609).

O Ministério Público em sede de contrarrazões pugnou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 114941614).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id. 117597490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme se extrai da exordial acusatória, foram imputados aos apelantes os seguintes fatos:

“N
o dia 09 de dezembro de 2019, por volta das 21h30, na Avenida Rio Arinos, s/n, Bairro COHAB, no município de Itanhangá, nesta comarca de Tapurah
RAIMUNDO ALVES,
qualificados às fls. 13/13v, e
ELIANE DE SOUZA,
qualificada às fls.
10v/11, agindo em concurso e com unidade de desígnios, guardavam, para fins de venda ou fornecimento a terceiros, ainda que gratuito, 15,04 g (quinze gramas e quatro decigramas) de
cocaína
em forma de
pasta base
, 03 porções pesando 289,16 g (duzentos e oitenta e nove gramas e dezesseis decigramas) de
Cannabis sativa L
, vulgarmente conhecida como
maconha,
substâncias que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo foi apurado, policiais militares realizavam patrulhamento durante a operação final de ano seguro, quando avistaram um indivíduo sair correndo de uma residência, adentrar em um veículo que ali estava estacionado e evadir-se do local.

Então, os policiais abordaram o veículo e identificaram o motorista como sendo
Jonnathas
e
Bruno
como passageiro, e em revistas nas proximidades do automóvel, localizaram vários pedaços de
maconha
.

Diante disso, os policiais se dirigiram a; residência de onde
Bruno
acabara de sair para adquirir entorpecente e lá encontraram
Raimundo
e
Eliane.
Realizadas buscas no imóvel,

localizaram escondidos, dentro de um armário, uma porção de
maconha,
além de R$ 1.878,10 (um mil, oitocentos e setenta e oito reais e dez centavos) e uma balança de precisão. Ainda no quarto, os policiais apreenderam três aparelhos celulares de origem desconhecida.

Em continuidade às buscas, os policiais encontraram, homiziados no quintal, entre as plantas, uma pedra de
pasta-base
ainda não fracionada pesando 15,04 g – droga suficiente para produzir ao menos cem porções individuais -, e um tablete de
maconha,
também não fracionado, além de uma outra trouxa da mesma substância (...)”
(Id. 114940985).

Conforma já relatado, finda a instrução processual, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido contido na denúncia para condenar os apelantes pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de às penas idênticas de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 700 dias-multa.

Irresignados, nas suas razões recursais,
os apelantes, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, requerem, em síntese: 1) absolvição e/ou desclassificação delitiva para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas; 2) redução da pena-base; 3) aplicação da causa de diminuição contida no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, no patamar máximo; 3) operação da detração e consequente modificação do regime de cumprimento de pena ao semiaberto; e, 4) suspensão dos efeitos da condenação em custas e despesas processuais.

Primeiramente no que toca a irresignação absolutória ou desclassificatória, não se encontra êxito a pretensão defensiva para reformar a sentença atacada.

Diz-se isso com base as provas fartamente produzidas nos autos à comprovar a traficância por ambos os recorrente, veja-se:

A materialidade encontra-se consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 114940986, p. 5), boletim de ocorrência (Id. 114940986, pp. 7-10), termo dos depoimentos dos policiais na seara inquisitiva, termo de apreensão (Id. 114940986, p. 25).

Saliente-se que foram apreendidas 3 porções de entorpecentes assim subdividas:

1 – Porção grande de substância análoga a maconha; 2 – Tablete grande de substância análogo a maconha; 3 – Pedra tamanho médio de substância análoga a pasta-base, conforme se infere do laudo de constatação provisório (Id. 114940986, pp. 26-29), ratificados pelo laudo pericial definitivo de n. 3.14.2020.63585-01 (Id. 114941569).

A autoria delitiva de ambos ficou devidamente comprovada por meio da prova testemunhal nas duas fases da persecução penal.

Com efeito, o policial militar
Camilo Pereira da Silva
, que participou da prisão em flagrante do apelante, na seara inquisitiva relatou que sua guarnição estava em rondas quando avistaram circunstâncias nítidas de comércio de entorpecente, e descreveu toda a ação policial,
in verbis:

“Em ronda avistaram um veículo de cor branca parado em frente um residência e de repente um indivíduo saiu correndo da residência e entrou no veículo e se evadiu do local; ao realizarem a abordagem e identificarem os condutores conseguiram encontrar vários pedaços de substancias análoga a maconha; deslocaram até a residência e ao se aproximar avistaram um indivíduo correndo para dentro da residência e trancou a porta. Por diversas vezes solicitamos ao suspeito para abrir a porta, mas o mesmo não atendeu, então tivemos que usar de força física para abrir a porta. E ao entramos encontramos o suspeito Raimundo e a Eliane em um quarto e ao fazer buscas no interior do quarto do casal,
logramos êxito em localizar R$ 1.677,60 (mil seiscentos e setenta e sete reais e sessenta centavos) escondidos em armário uma porção de maconha, uma balança de precisão, três aparelhos celulares marca Samsung dentro de uma gaveta
; No quintal fora encontrado uma
pedra de substância análoga a pasta bas
e dentro de um recipiente de cor azul escondido entre pés de bananeiras e um pedaço grande de maconha escondido em cima de um pé de jabuticabeira [...]Ressalto que ao realizarmos buscas pessoal no Raimundo fora localizado o valor em espécie de R$ 10,00 (dez reais) no bolso da bermuda”
(Id. 14940986 pp. 12-13).

Em juízo, o referido policial militar ratificou seus relatos.

Não destoou as declarações dos policiais
Erinaldo Paixão Lopes da Silva
e
Jonisvan Souza Silva
(Id. 27334912 pp. 14-15).

Ademais, não se pode desconsiderar as declarações de
Bruno Felipe da Silva Santos Andrade

prestadas na fase investigativa que vale a transcrição:

“(...) QUE perguntado sobre o dia do ocorrido, 09/12/2019 Respondeu que havia ido na residência localizada na Rua Arinos para comprar maconha para o declarante e seu amigo JHONATAS, pois ambos são usuários; Que JHONATAS ficou esperando no carro enquanto o declarante entrou dentro da casa para efetuar a compra da maconha; Que após saiu, entrou no carro com JHONATAS e saíram do local, que poucos segundos após sair da residência supracitada, foram abordados pela polícia militar; Que afirma que foi encontrado uma pequena quantidade de maconha no veículo (gol branco); Que após isso foram algemados e permaneceram no carro da PM; Que foram levados para o quartel da polícia militar; Que

perguntado de quem comprou a maconha que foi apreendida em posse do declarante Respondeu que comprou de ELIANE, que a conhece há pouco tempo, faixa de 06 meses;
Que perguntado se tinha costume de comprar com ELIANE Respondeu que sim, há cerca de 3 meses”
(Id. 114940987, p. 28).

No mesmo sentido, são as declarações de
Jonnathas de Lima Passos
, veja-se:

“(...) Perguntado desde quando o declarante conhece RAIMUNDO e ELIANE, responde que não conhece nenhum dos dois;
Que perguntado se a casa de ELIANE e RAIMUNDO é um ponto de venda de droga,
responde que
sim
; Que perguntado se já comprou drogas de ELIANE ou de RAIMUNDO, responde que não; Que perguntado se alguma vez entrou em contato com ELIANE ou RAIMUNDO para comprar drogas, responde que não, afirma que estava com um amigo chamado BRUNO, que o mesmo pediu para o declarante o levar até a casa de ELIANE para comprar 20,00 em droga, porém relata que ficou dentro do carro, que logo em seguida a Polícia chegou e abordou os mesmos, afirma que BRUNO que foi comprar a droga; (...) Que perguntado que tipo de droga foram comprar, responde que maconha e compraram por R$ 20,00; Afirma é usuário de droga”
(Id.
114940987, p. 25).

Assinala-se que, em Juízo, embora Bruno tenha destoado suas declarações quanto a sua posição em relação aos fatos
– descrevendo que teria ficado no carro enquanto seu amigo havia entrado na residência, –
foi enfático em declarar que já havia comprado drogas com
Eliane
em duas oportunidades. Contudo,
Jonnathas
manteve sua versão e confirmou que seu amigo Bruno que havia descido do carro e adquirido entorpecentes na residência dos apelantes.

Destarte, os depoimentos prestados pelos policias militares corroborada pelos depoimentos das testemunhas
Bruno Felipe
e
Jonnathas de Lima Passos
acima transcritos são harmônicos e corroboram as provas colhidas na fase inquisitiva e confirmadas em Juízo.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.a Min.a Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

Dessa forma, o pedido de absolvição, formulado pela defesa, não comporta amparo.

Demais disso, a alegada condição de usuário de substância entorpecente deduzida pelos apelantes não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca da condição de usuário, que no caso em questão não foi providenciado e, simultaneamente, a verificação de que a maconha apreendida em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação não ocorrida na espécie, porque os elementos probatórios juntados nestes autos demonstram a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Desta feita, mostra-se incabível a desclassificação para o delito descrito no artigo 28 da Lei de Drogas, haja vista que não ficou evidenciado nos autos que a droga apreendida seria destinada exclusivamente ao consumo próprio dos acusados, ao contrário, foi comprovado que a droga se destinava ao comércio ilícito, portanto de rigor a manutenção da sentença condenatória.

Destaco, por derradeiro, que há a possibilidade de o usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício, nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”

Rejeito, portanto, as teses absolutória e desclassificatória intentadas.

Por outro lado, o segundo ponto da insurgência defensiva recai sobre a dosimetria penal, para melhor compreensão transcrevo as razões de decisão assinaladas em primeiro grau para o recrudescimento da primeira fase dosimétrica:

“Na mesma sorte, a quantidade é considerável (15,04 g de pasta-base de cocaína e 289,16g de Cannabis sativa L. (maconha), merece maior desvalor do que o já atribuído pela Lei, nesta fase de dosimetria, uma vez que, naquela diminuta e pacata cidade, a quantidade de entorpecentes encontrados com os réus é expressiva para a realidade local e isto não deve ser ignorado.

Por estes motivos, havendo pendência também de situações desfavoráveis aos réus sendo a natureza e a quantidade da droga como fatores preponderantes às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP (Lei n. 11.343/2016, art. 42), fixo a pena-base distanciada do mínimo legal, isto é, em 7 (sete) anos reclusão”
(Id. 114941581, p. 13).

Embora não faça jus o argumento empreendido para perseguir a redução da pena-base do crime de tráfico de drogas de que a quantidade de substância entorpecente encontrada em poder dos apelantes não foi grande, vê-se que a defesa ignora o fato de que a quantidade e a natureza da droga são vetores dosimétricos independentes, bem como igualmente preponderantes (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), e, no caso dos autos, tem-se em perspectiva a apreensão de diversas porções de pasta-base de cocaína, substância extremamente deletéria, justificando a exasperação.

Contudo, é evidente que não há razões que justifique a exasperação da reprimenda basilar em 2 anos

de reclusão, tal como procedeu o juiz singular, razão pela qual nesta oportunidade reduzo para 1 ano, fixando a pena em construção em
6 anos reclusão, e 600 dias-multa.

Quanto a pretensão da aplicação da causa de diminuição, os apelantes esperam ser agraciados com a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, sustentando que não primários, sem antecedentes criminais e não integram organização criminosa.

Contudo, perscrutando atentamente as circunstâncias dos autos, apensar de os apelantes realmente serem primários e sem atendentes criminais, e quantidade da droga não ser exorbitante, não vejo, que são merecedores da benesse. Isso porque, conforme demonstrado dos autos tanto
Bruno
como
Jonnathan
relataram que já haviam comprado ou tinham conhecimento de que na residência dos apelantes, por no mínimo três meses, estariam comercializavam entorpecentes. Tendo
Bruno
afirmado que há havia adquirido entorpecentes duas vezes.

Em outras palavras, pode-se dizer que eles não eram iniciantes no submundo do tráfico e, portanto, estavam se dedicando à malfadada atividade ilícita.

Inexistindo razões que justifiquem sua alteração fixo nesta oportunidade a pena definitiva para ambos os aparentes em
6 anos reclusão, e ao pagamento de 600 dias-multa.

Em face a alteração da pena ora operada, verifico nos autos que inexistem razões que justifiquem a fixação do regime no mais gravoso, razão pela qual modifico para o semiaberto. No que toca a pretensão de decretação da pena cumprida para fins de estabelecimento de regime menos gravoso, é importante registrar que a detração prevista no art. 387, § 2o, do CPP será realizada apenas quando importar na alteração do regime prisional, caso contrário, competirá ao Juízo da Execução.

Sem prejuízo, contudo aos apelantes, ante a atuação
ex-officio
da redução da pena-base e seu reflexo na pena definitiva e na alteração do regime inicial de cumprimento de pena imposto para o
semiaberto
, com amparo no art. 33, § 2o, alínea ‘b’ do Código Penal.

Por último e não menos importante, os apelantes pretendem ainda a suspensão dos efeitos da condenação referente ao pagamento das custas judiciais, sob o argumento de que é hipossuficiente e sem condições de arcar com as custas processuais.

Sobre tal pretensão convém assinalar que o benefício da gratuidade de justiça, previsto no art. 98 do Código de Processo Civil, somente isenta o hipossuficiente do pagamento das custas ou mesmo adiar o seu pagamento, sem, contudo, ter o condão de isentar os apelantes da condenação nas custas processuais, nos termos do §§ 2o e 3o do art. 98 do CPC
, in verbis:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência
ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou
, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”
– destaquei.

As disposições dos parágrafos 2o e 3o do CPC acima transcritas estão em consonância com o princípio da reserva legal tributária, uma vez que as custas processuais são tributos da espécie taxa e a sua incidência decorre da lei em sentido estrito e qualquer isenção também deve decorrer de mesmo texto normativo, não se inserindo na atividade típica do julgado.

Outrossim, ressalto ainda que a competência para a análise da questão quanto ao pagamento das custas processuais recai sobre o Juízo da execução, que avaliará a condição financeira dos apenados no momento do cumprimento da sentença, contudo, o magistrado
a quo
antecipou àquele juízo e suspendeu, na sentença, a exigibilidade do pagamento das custas, nos termos do mencionado § 3o do art. 98 do CPC.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
aos recursos defensivos interpostos, reduzindo,
de oficio,
a pena-base aplicada, para torná-la definitiva em
6 anos reclusão e ao pagamento de 600 dias-multa
, e modificando o regime inicial para o semiaberto

com amparo no que dispõe o art. 33, § 2o, alínea ‘b’, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022